Tribunal: TJBA
Processo: 8000433-12.2018.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000433-12.2018.8.05.0133 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: FLORISVALDO VIANA ALVES Advogado(s): LUCAS LIMA TANAJURA APELADO: MUNICIPIO DE ITORORO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS E DANOS MORAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO EFETIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por servidor público municipal em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de verbas salariais e indenização por danos morais contra o Município de Itororó. A sentença condenou a municipalidade ao pagamento das diferenças salariais referentes ao piso da categoria de Agente Comunitário de Endemias, no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2016, bem como à indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00. Por outro lado, julgou improcedente o pedido de pagamento do adicional de 10% previsto na Lei Municipal nº 859/2012. O autor apelou buscando a reforma da sentença quanto a este último ponto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o servidor municipal faz jus ao adicional de 10% previsto na Lei Municipal nº 859/2012, a título gratificação pelo efetivo exercício das funções de Agente Comunitário de Endemias. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei Municipal nº 859/2012 prevê o adicional de 10% apenas aos servidores que comprovadamente exercem, de fato, as atribuições inerentes ao cargo de Agente Comunitário de Endemias. A norma visa evitar que agentes formalmente ocupantes do cargo, mas em desvio de função ou sem atuação efetiva, recebam o adicional sem a devida contraprestação. Compete ao servidor interessado o ônus da prova do exercício efetivo da atividade, por meio de documentos como folha de ponto, relatórios de produtividade ou registros no sistema de informações da Secretaria Municipal de Saúde. No caso, o apelante não apresentou nenhum meio de prova apto a demonstrar o exercício contínuo e efetivo da função que justificaria a percepção do adicional pleiteado. A alegação de que a norma municipal está em vigor e que o gestor não pode deixar de cumpri-la não afasta a necessidade de prova individualizada da situação fática de enquadramento legal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O adicional de 10% previsto na Lei Municipal nº 859/2012 somente é devido ao servidor que comprovar o efetivo exercício das funções de Agente Comunitário de Endemias. A ausência de prova documental ou equivalente do exercício da atividade impede o reconhecimento do direito à verba pleiteada. A existência e vigência formal da norma municipal não afastam o ônus probatório do servidor quanto aos requisitos materiais para o seu recebimento. Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 859/2012. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000433-12.2018.8.05.0133, em que figuram como apelante FLORISVALDO VIANA ALVES e como apelada MUNICIPIO DE ITORORO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do apelo e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.